Tribunal: TJSP
Processo: 9000011-51.2021.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de retificação de cálculo – Necessidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de retificação de cálculo – Necessidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a progressão de regime – Cálculo de liquidação de penas que utilizou como data-base a data da satisfação apenas do requisito objetivo, merecendo reforma – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso ministerial parcialmente provido.